Tribunal: TJDFT
Processo: 0007483-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007483-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Constam nos autos requisições de pequeno valor expedidas em favor de MARIA DE FATIMA DA SILVA GONÇALVES (ID 63273398), THALITA DA SILVA GONÇALVES RESENDE (ID 63316497), NATHALIA DA SILVA GONÇALVES (ID 63317915) e NICOLLE DA SILVA GONÇALVES (ID 63317947). No ID 66609890, o Distrito Federal informou que efetuou o depósito judicial. Além disso, juntou os comprovantes de pagamento no ID 66609892 - Pág. 1-2. O SINDIRETA anuiu com os montantes depositados (ID 67838199). Diante disso, julgo extinta a execução em face de MARIA DE FATIMA DA SILVA GONÇALVES (ID 63273398), THALITA DA SILVA GONÇALVES RESENDE (ID 63316497), NATHALIA DA SILVA GONÇALVES (ID 63317915) e NICOLLE DA SILVA GONÇALVES (ID 63317947), com base no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de levantamento de valores, na modalidade PIX, conforme requerido pelo SINDIRETA no ID 67838199. Brasília, 17 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR